Tribunal: TJDFT
Processo: 0734777-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734777-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JC DIEHL CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA - ME, JOAO ROBERTO DE LIMA JUNIOR AGRAVADO: BRUNO CUNHA CARVALHO E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos executados JC DIEHL CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA – ME e JOÃO ROBERTO DE LIMA JUNIOR em face da decisão ID 203995726 (origem) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por BRUNO CUNHA CARVALHO E SILVA, aplicou multa aos ora agravantes por ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, em razão do descumprimento reiterado das determinações judiciais. Os agravantes sustentam que o Juízo a quo determinou que estes apresentassem o balanço especial da empresa JMBY Centro de Atividade Funcional e Esportiva, em razão da penhora das cotas titularizadas pelo agravante João Roberto, sob pena de litigância de má-fé. Alegam que a decisão agravada ignorou que o balanço especial foi apresentado exatamente nos termos determinados pela decisão ID 182137933, ressaltando que, ao apresentar o primeiro balanço, o Juízo originário informou que seria necessária a complementação do documento unicamente para que a data considerada fosse até junho de 2023 e não somente até 2022, contudo os documentos apresentados não foram reconhecidos como balanço especial. Afirmam que as disposições dos arts. 606 e 861, I, do CPC, não estabelecem critérios específicos acerca da elaboração do balanço especial, mas que a definição será efetuada pelo próprio juiz. Discorrem acerca da inaplicabilidade de multa, destacando que não é justo terem seguido a decisão do Juízo de origem para elaboração do documento solicitado e sejam punidos por isso com multa sob alegação de ato atentatório à dignidade da justiça. Acrescentam que, ainda que se alegue a mora para apresentação de referido balanço especial, cuja elaboração envolve documentação complexa, esta, por si só, não é capaz de atrair a aplicação de multa, o que depende de comprovação de má-fé, que não resta caracterizada. Ressaltam que não houve qualquer ato de má-fé ou dolo processual capaz de ensejar a aplicação de multa aos ora agravantes. Aponta estarem presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, decorrendo a plausibilidade do direito dos fatos e fundamentos apresentados na peça recursal, além do perigo de dano irreparável se caracterizar pelo iminente risco de prosseguimento do feito executivo originário com a viabilização da aplicação da multa. Requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, requerem seja dado provimento ao recurso para reconhecer que o balanço apresentado atendeu aos quesitos apontados pelo Juízo, nos termos da decisão proferida no ID 182137933, ou, alternativamente, que sejam informados os quesitos necessários para a elaboração do balanço especial, abrindo-se novo prazo para as complementações que se fizerem necessárias. Preparo recolhido no ID 63106351. É o relatório. DECIDO. Quanto à possibilidade de concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, em sede de agravo de instrumento, esta encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Assim, a ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento do pedido liminar. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes não refletem a plausibilidade para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Embora os agravantes aleguem ter seguido as orientações emanadas pelo Juízo de origem na decisão ID 182137933, observa-se que referido comando judicial foi claro ao destacar, quanto ao ponto em debate, que: “Quanto à penhora das cotas titularizadas pelo executado JOAO ROBERTO DE LIMA JUNIOR junto à empresa JMBY Centro de Atividade Funcional e Esportiva, assiste parcial razão ao exequente. Nota-se do documento de ID 180238501 que o período avaliado considerou apenas o ano de 2022, conforme mencionado nas páginas 1 e 3. Ocorre que a penhora das cotas sociais foi deferida em junho de 2023, data em que deveria ser considerada para elaboração do balanço especial, vez que se busca aferir a situação econômica da empresa na data em que a penhora foi deferida. Logo, constata-se que o balanço especial não foi apresentado pelo executado, vez que desconsiderou os parâmetros legais para sua elaboração. Entretanto, antes de se determinar perícia para apuração dos valores devidos em razão do balanço especial, entendo ser razoável conferir novo prazo de 1 mês para que a empresa CENTRO DE ATIVIDADES FUNCIONAL E ESPORTIVO - JMBY LTDA apresente o balanço especial, observando a data da efetiva penhora das cotas.” Ao contrário do alegado pelos agravantes, não houve determinação em referida decisão de que seria necessária unicamente a complementação do documento para que a data considerada fosse até junho de 2023 e não somente até 2022. Pelo contrário, em referida ocasião houve expresso reconhecimento de não apresentação do balanço especial, em razão da desconsideração dos parâmetros legais para sua elaboração, tendo o Juízo, contudo, conferido novo prazo de 1 mês para a empresa JMBY apresentar o balanço especial. Inclusive, os parâmetros a serem seguidos constaram da decisão ID 160811761 (origem), que deferiu a penhora das cotas ora em debate. Confira-se: “(...) Ademais, considerando a ineficácia de todas as tentativas anteriores de penhora para satisfação do crédito, nos termos do art. 835, inc. IX, do CPC, bem como a penhora do referido veículo não será suficiente para satisfazer a pretensão autoral, defiro a penhora das cotas titularizadas pelo executado JOAO ROBERTO DE LIMA JUNIOR junto à empresa JMBY Centro de Atividade Funcional e Esportiva, CNPJ: 30.005.098/0001-30. Dou à presente decisão força de termo de penhora de cotas sociais. O executado deve ser intimado para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). A intimação da penhora deve se dar, como regra, por intermédio do advogado do devedor, com a publicação desta decisão. Não havendo advogado, deverá ser intimado pessoalmente (art. 841, §2o, do CPC), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (art. 274, parágrafo único, do CPC). A empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora fica intimada, na pessoa do executado, que possui patrono nos autos e no caso é o administrador da empresa em questão, de que no mesmo prazo de 15 (quinze) dias, deverá apresentar a este Juízo o balanço especial da empresa (art. 861, inc. I, do CPC), devendo ainda comprovar que ofereceu suas cotas aos demais sócios (art. 861, inc. II, do CPC). Não havendo interesse dos demais sócios na aquisição das cotas do sócio executado, fica também a empresa intimada de que deverá proceder à liquidação das cotas do sócio executado, depositando em Juízo o valor apurado. Prazo: 30 (trinta) dias, contados da presente intimação. Considerando a ineficácia, que a experiência tem demonstrado, quanto à alienação em hasta de cotas sociais (art. 861, §5o, do CPC), não cumprida a determinação supra, fica facultado ao exeqüente, nos termos do art. 1.026, parágrafo único, do Código Civil, postular perante o Juízo competente, a liquidação da empresa sobre cujas cotas recaiu a penhora, noticiando nestes autos o ajuizamento da ação respectiva.” Inclusive, a decisão agravada destacou o descumprimento das medidas determinadas: “A decisão de ID 160811761 deferiu a penhora das cotas titularizadas pelo executado JOAO ROBERTO DE LIMA JUNIOR junto à empresa JMBY Centro de Atividade Funcional e Esportiva, CNPJ: 30.005.098/0001-30. Até o presente momento não foram cumpridas as determinações impostas pela referida decisão. Nota-se dos autos que não houve a comprovação do oferecimento das cotas aos demais sócios, bem como não foi apresentado o balanço especial. Importante salientar que os documentos juntados nos IDS 195482669 e 195482670 não constituem o balanço especial, vez que são apenas documentos contábeis referentes aos anos de 2022 e 2023.” Assim, não se verifica, nessa análise preliminar, a probabilidade do direito arguido pelos agravantes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 22 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora